Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717803-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO DA COSTA MEDEIROS REU: MIGUEL ALVES DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por LEONARDO DA COSTA MEDEIROS em desfavor de MIGUEL ALVES DA CONCEICAO, buscando, com base no art. 966, inc. VIII, do CPC (erro de fato), desconstituir a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho (processo n. 0708414-53.2023.8.07.0006), esta promovida por MIGUEL ALVES DA CONCEICAO contra o ora requerente, que julgou parcialmente o pedido para “a) OBRIGAR a parte ré a promover a transferência da motocicleta YAMAHA/FAZER YS250, Ano 2006, na cor vermelha, placa NFS 8617 para o seu nome ou de outrem no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00; b) condenar a parte ré ao pagamento de todas as dívidas vinculadas ao bem móvel, vencidas após a tradição, cujo valor será aferido mediante a apresentação de documentos expedidos pelos órgãos competentes. Caso a obrigação de fazer não seja cumprida no prazo estabelecido, se houver comprovação do pagamento das dívidas por quaisquer das partes, será expedido ofício para transferência do bem no DETRAN, assegurado à parte autora o direito de executar a parte ré em razão da dívida que pagar. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Declaro resolvido o mérito da lide, com fundamento no art. 487, I, do CPC.” De acordo com a inicial, o autor relata que “MIGUEL ALVES DA CONCEIÇÃO que efetuou uma negociação com SALVINO LINO DA CONCEIÇÃO, tendo este último, um terreno de 200 M2 (duzentos metros quadrados) situado no CONDOMINIO PETROPOLIS MODULO “D”, LOTE 06, SOBRADINHO/DF que foi trocado com aquele em um apartamento situado na DF 440, KM 19, ÁREA ESPECIAL 01, LOTE 01 APARTAMENTO 105, CONDOMÍNIO PETROPOLIS e uma motocicleta YAMAHA/FAZER YS 250, ano 2006, na cor vermelha, placa NFS 8617”. Menciona que “MIGULE ALVES DA CONCEIÇÃO que acordou com SALVIANO LINO DA CONCEIÇÃO que esse teria que transferir a moto para o seu nome e que isso não aconteceu, tendo este repassado a moto para LEONARDO DA COSTA MEDEIROS”. Pontua que “o bem se encontra sobre a posse do LEONARDO DA COSTA MEDEIROS a mais de 10 (Dez) anos e que no dia 31.03.2025 recebeu uma multa no valor de R$ 293,97 tendo encaminhando a multa para Requerente, solicitando o pagamento da multa e a transferência do veículo, contudo não obteve êxito”. Acrescenta que “o Requerido oportunizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Requerente, requerendo o pagamento dos débitos da moto e a transferência, recebida a inicial e dado andamento ao processo, o Requerente foi citado, todavia não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia”. Afirma que, na sequência sobreveio a sentença de parcial procedência. Contudo, assevera que “inexiste provas da nos autos que atestam com a devida firmeza o exposto pelo Requerido, que a moto ficou sobre sua posse”. Alega que “o I. Magistrado asseverou que a negociação ocorreu com terceiro e não com Requerente. Além disso, os contratos anexados são taxativos quanto as partes e não mencionam a existência do Requerente como responsável, comprador, possuidor ou qualquer coisa do tipo com relação a moto”. Aduz que “a sentença foi fundada em erro de fato, não há lastro probatório que corrobora a versão apresentada pelo Requerido, somente a existência da negociação entre o Requerido e o terceiro (hoje falecido), não há prova de que o Requerente tenha algum dia exercido a posse da moto, recebido o bem através da tradição, apenas um contrato de compra e venda”. Assevera que a revelia “pode ser desconstituída, no caso, não havendo arcabouço probatório que de suporte a presunção”, porquanto “As provas trazidas nos autos não dão indícios e nem aparentam a existência de que na negociação, entre o Requerido e o terceiro, tenha ficado estipulado qualquer responsabilidade sob o Requente”. Requer: (a) os benefícios da gratuidade de justiça; (b) preliminarmente, seja deferida a tutela de urgência com a suspensão dos efeitos da sentença, até o deslinde do presente feito; (c) ao final, que seja julgado procedente o pedido, para rescindir a decisão transitada em julgado para eximir o requerente de responsabilidade; (d) a condenação da ré ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça; É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência de ID: Num. 71519486 e o recibo de pagamento de ID: Num. 71519490 que atesta que o requerente recebe o valor bruto de R$ 4.859,97. Passe-se a análise da questão. De início, destaca-se que, em casos excepcionais, a lei permite a utilização de ação autônoma de impugnação, cuja finalidade é desconstituir a decisão de mérito transitada em julgado, sendo possível a reapreciação daquilo que foi decidido em caráter definitivo. Ressalte-se que as hipóteses legalmente previstas de cabimento da ação rescisória devem ser observadas, sob pena de enfraquecer a coisa julgada (arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]) e o princípio da segurança jurídica. Segundo prevê o art. 966 do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da análise da ação rescisória, observa-se que o autor fundamenta o ajuizamento da demanda no inciso VIII do art. 966 do CPC. A referida causa de rescindibilidade ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido relevante ao julgamento, vícios que não se verifica na sentença rescindenda. Fixadas tais premissas, é possível constatar, de plano, a ausência dos vícios rescisórios apontados na petição inicial, tratando-se de ação que visa à reapreciação da demanda, o que não se admite. Na hipótese, constatada a revelia, o i. Sentenciante decidiu, com esmero, pelo parcial provimento do pedido autoral, deduzido naquela ação. Assim, o Requerente, além de não ter contestado aquela lide, após devidamente citado, motivo pelo qual foi decretada a revelia (ID: Num. 172757646 dos autos da origem), quedou-se inerte após a prolação da sentença ora resistida (ID: Num. 203967072 dos autos da origem), ou seja, não interpondo qualquer Recurso, com o fim de reformar a sentença prolatada, não podendo agora utilizar-se da ação rescisória como sucedâneo recursal. O Requerente revela a intenção de reexame de provas, inviável em sede de ação rescisória. Ademais, os argumentos trazidos na inicial são inconsistentes, e, assim, observado o princípio da segurança jurídica, impende a manutenção da Sentença. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. A propósito, é o entendimento desta Corte: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO RESCISÓRIO. 1. A ação rescisória constitui meio excepcional voltado à desconstituição de coisa julgada, com amparo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não sendo, contudo, cabível quando ajuizada com caráter evidente de sucedâneo recursal, voltado ao mero reexame da lide ou à pretensão de revolvimento e reapreciação da interpretação dos fatos e das provas produzidas na demanda originária. 2. Cabe ao Relator, em análise sumária, apreciar se os requisitos para ação rescisória encontram-se, de plano, preenchidos, afastando-se, desde logo, demandas com evidente caráter substitutivo de recurso ou com mera pretensão de reapreciação do conjunto fático-probatório. 3. A não adequação, verificada de pronto, às taxativas hipóteses permissivas para a ação rescisória acarreta vício insanável a afastar a necessidade de prévia intimação para emenda à inicial ou, ainda, violação à norma prevista no art. 10 do CPC, uma vez que a análise se limita aos fundamentos apresentados pela própria parte. 4. A alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. 5. A doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base em alegado erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” 6. O erro de fato decorrente de alegada avaliação equivocada de provas documentais equivaleria, em verdade, a uma má apreciação da prova, o que não comporta pedido rescisório. A má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ. 8. Verificando-se que o suposto erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, tendo, ainda, sido objeto de pronunciamento judicial, revela-se inadmissível o pedido rescisório. 9. É manifestamente inadmissível a rescisória por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a ventilada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário 10. Agravo interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1401076, 0730758-17.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.) Dessa forma, revela-se inadmissível a presente rescisória, por não servir como sucedâneo recursal, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça para o autor, unicamente para estes autos. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador